Tribunal: TJBA
Processo: 8011934-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011934-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIEGO SOUZA DA SILVA Advogada: PALOMA FERRAZ DE JESUS (OAB: BA 52.920-A) APELADA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogado: PAULO EDUARDO PRADO (OAB: BA 33.407-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITÍVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00. POSICIONAMENTO DESTE COLEGIADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 54, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011934-29.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.